Tribunal: TJMT
Processo: 1042869-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042869-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO - CPF: 065.832.251-66 (ADVOGADO), KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN - CPF: 030.159.821-50 (PACIENTE), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO - CPF: 065.832.251-66 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DE PROVAS POR DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado do paciente que foi preso preventivamente desde 22/07/2025, nos autos da Ação Penal no 1010528-93.2025.8.11.0042, na qual lhe são imputados os crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006). A defesa requer o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ilicitude das provas, alegando que a investigação originou-se de denúncia anônima falsa sobre roubo a banco, que as provas foram obtidas mediante desvio de finalidade (fishing expedition), que não há contemporaneidade do
periculum libertatis
, que há excesso de prazo na formação da culpa, e que o paciente possui três filhos menores em situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa para a ação penal que justifique seu trancamento; (ii) estabelecer se as provas foram obtidas ilicitamente por desvio de finalidade (
fishing expedition
), contaminando toda a persecução penal pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
que torne ilegal a prisão preventiva; (iv) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (v) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo; (vi) examinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, somente admissível quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.

4.

A denúncia descreve de forma pormenorizada que o paciente integrou e promoveu organização criminosa denominada "Comando Vermelho de Mato Grosso", voltada à prática de tráfico de drogas, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, exercendo função de gerente do tráfico, responsável pela distribuição de substâncias entorpecentes, comercialização, guarda, cobrança e coordenação da logística de entrega.

5.

A denúncia está lastreada no Relatório Policial no 2025.13.28392, que analisou o conteúdo do aparelho celular do paciente, identificando diálogos demonstrando negociação de substâncias entorpecentes com diversos interlocutores, fornecimento de chave PIX para recebimento de pagamentos, comprovantes de transações financeiras, áudios em que o paciente cobra pagamentos por drogas, menções à facção criminosa "Comando Vermelho", referências à "taxa de peita" (arrecadação interna da facção), tratamento como "padrinho" por outros integrantes, e menção a "altos flagrantes" (entorpecentes e materiais ilícitos).

6.

As provas foram legalmente obtidas após decisão judicial fundamentada que autorizou a busca e apreensão e o afastamento do sigilo de dados telemáticos (Processo PJe no 1018808-13.2024.8.11.0002), com base nos arts. 240 e seguintes do CPP e no art. 5o, XII, da Constituição Federal.

7.

O fato de a investigação ter sido iniciada para apurar um possível roubo a banco e, posteriormente, ter revelado outros crimes não configura ilegalidade, mas sim hipótese de serendipidade (encontro fortuito de provas), instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências.

8.

Não houve "pescaria probatória" (fishing expedition), pois a investigação não foi iniciada de forma genérica, sem objeto definido, mas sim para apurar fatos concretos noticiados em denúncia anônima, que, embora não tenha se confirmado quanto ao roubo a banco, revelou outras condutas criminosas durante a execução lícita das medidas investigativas.

9.

A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, sendo que, em crimes permanentes como organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, a contemporaneidade do
periculum libertatis
é presumida enquanto não cessada a atividade criminosa.

10.

A própria natureza permanente do crime de integrar organização criminosa, cujos desdobramentos da cadeia delitiva inicial subsistem e se protraem no tempo, reforça a contemporaneidade do
periculum libertatis
dos membros da facção e autoriza a segregação cautelar, mesmo quando decorrido lapso temporal entre os fatos delituosos e a conclusão das investigações.

11.

O fato de não terem sido apreendidas drogas nas residências do paciente não afasta os indícios de sua participação na organização criminosa, pois o próprio paciente menciona que mantém os "flagrantes" em locais distintos de sua residência, como estratégia para evitar apreensões.

12.

A prisão preventiva foi decretada como medida imprescindível à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e dos indícios de envolvimento com a organização criminosa "Comando Vermelho", facção notoriamente conhecida por sua atuação violenta, praticando crimes como homicídios, torturas, extorsões e ameaças para manter o monopólio do tráfico de drogas.

13.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

14.

Diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade evidenciada pela participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

15.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, conforme Enunciado Orientativo no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 deste Tribunal.

16.

Quanto à prisão domiciliar, embora o paciente seja pai de três filhos menores, não ficou demonstrado que ele seja o único responsável pelos cuidados ou que sua presença seja absolutamente indispensável, pois as declarações das avós, embora revelem limitações e desafios, não demonstram impossibilidade absoluta de prestar assistência aos menores, reconhecendo que conseguem oferecer suporte básico.

17.

Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo está tramitando regularmente, sem qualquer indício de paralisação indevida ou desídia do Poder Judiciário, tendo a denúncia sido oferecida em 10/09/2025, recebida em 11/09/2025, o paciente citado em 15/09/2025, a resposta à acusação apresentada em 10/10/2025, o Ministério Público manifestado em 14/11/2025, e a audiência de instrução designada para 12/01/2026.

18.

O processo envolve crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, com análise de grande volume de dados extraídos de aparelho celular, o que justifica um trâmite processual mais dilatado, sendo que os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

19.

O princípio da confiança no juiz da causa determina que o magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade da prisão preventiva, não havendo razão para que o Tribunal, em sede de habeas corpus, substitua o juízo de valor realizado pelo magistrado singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, somente admissível quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 2. O encontro fortuito de provas (serendipidade) é válido quando, durante a execução lícita de medidas investigativas regularmente autorizadas para apurar determinado crime, são descobertos, de forma casual, indícios de outros delitos, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva, em crimes permanentes como organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, não está ligada à data da prática do crime, mas à subsistência da situação de risco, sendo presumida enquanto não cessada a atividade criminosa. 4. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito e no risco concreto de reiteração delitiva decorrente da participação em organização criminosa. 6. A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores exige a comprovação de que é o único responsável pelos cuidados ou que sua presença é absolutamente indispensável, não bastando a demonstração de dificuldades enfrentadas por familiares que podem oferecer suporte básico. 7. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário, devendo os prazos serem analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde
22/07/2025
, por decisão proferida nos autos da
Ação Penal no 1010528-93.2025.8.11.0042
, na qual lhe são imputadas as condutas previstas no
art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013
(integrar organização criminosa) e no
art. 35 da Lei no 11.343/2006
(associação para o tráfico de drogas).

A defesa sustenta, em síntese, as seguintes teses:

I - Ausência de justa causa para a ação penal:
Alega que a investigação teve origem em denúncia anônima falsa sobre roubo a banco, que não foi corroborada. A inclusão do paciente teria ocorrido apenas por contato com suspeitos dessa denúncia. As provas seriam indiciárias e unilaterais, obtidas exclusivamente do celular do paciente, cuja licitude é questionada.

II - Nulidade das provas por desvio de finalidade:
Sustenta que a quebra de sigilo telefônico foi autorizada para apurar crimes relacionados ao roubo a banco, mas os dados foram usados para investigar tráfico de drogas e organização criminosa sem nova ordem judicial, configurando "
fishing expedition
" e violando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

III - Ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
:
Argumenta que as conversas que embasam a acusação são antigas (2024), não houve apreensão de drogas ou apetrechos nas buscas, nem diligências para comprovar continuidade delitiva. Durante a prisão, o celular foi analisado e devolvido, sem indícios de ilícitos atuais.

IV - Excesso de prazo na formação da culpa:
Afirma que o paciente está preso desde 22/07/2025 (mais de 120 dias) sem início da instrução, configurando constrangimento ilegal.

V - Suficiência de medidas cautelares diversas:
Sustenta que as medidas previstas no artigo 319 do CPP são suficientes, sobretudo pelo fato de o paciente possuir residência fixa, vínculos familiares e emprego lícito.

VI - Situação humanitária:
Alega urgência humanitária, pois sua companheira entrou em trabalho de parto em 26/11/2025, tendo nascido sua filha, reforçando a desproporcionalidade da prisão. Possui outros dois filhos menores (9 e 12 anos) de relacionamento anterior.

Diante disso, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares ou pela prisão domiciliar, e, no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ilicitude das provas.

A liminar foi
indeferida
por decisão monocrática de minha relatoria (ID. 334902354), por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A defesa apresentou
pedido de reconsideração
(ID. 335918353), alegando fatos novos:

·

Nascimento da filha do paciente (certidão de nascimento juntada);

·

Situação de vulnerabilidade da companheira (licença-maternidade, baixa renda, portadora de escoliose);

·

Vulnerabilidade dos outros dois filhos menores, cuja mãe encontra-se desempregada;

·

Ausência de rede de apoio familiar (declarações das avós);

·

Papel essencial do paciente no sustento familiar e na empresa familiar.

O pedido de reconsideração foi
indeferido
(ID. 336351362), mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu a liminar.

Prestadas as
informações
pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (ID. 336675880), foram esclarecidos os seguintes pontos:

·

A prisão preventiva foi decretada em 05/06/2025 e cumprida em 22/07/2025;

·

A denúncia foi oferecida em 10/09/2025 e recebida em 11/09/2025;

·

Em 22/10/2025, houve nova análise e manutenção da prisão preventiva;

·

O paciente foi citado em 15/09/2025;

·

A resposta à acusação foi apresentada em 10/10/2025;

·

O Ministério Público manifestou-se em 14/11/2025;

·

A audiência de instrução foi designada para
12/01/2026
.

A autoridade coatora destacou que não há excesso de prazo, pois a marcha processual vem sendo conduzida de forma regular, sem inércia do juízo ou demora desarrazoada.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 339274355)

Habeas Corpus
: Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas - Busca-se o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares ou pela domiciliar, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ilicitude das provas – Liminar indeferida – Paciente pai de crianças menores – Ausência de prova da imprescindibilidade ou da condição de único responsável – Declarações familiares indicam dificuldades, mas não desamparo absoluto – Crimes imputados de natureza grave (organização criminosa e associação para o tráfico) – Pedido de trancamento da ação penal – Alegação de ausência de justa causa – Denúncia descreve fatos que, em tese, configuram os crimes previstos no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 e art. 35 da Lei no 11.343/2006 – Indícios extraídos de diálogos, comprovantes de pagamento e menções à facção criminosa – Trancamento da ação penal é medida excepcional, somente cabível quando a ilegalidade é manifesta, o que não se verifica – Via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas – Alegação de nulidade por “fishing expedition” – Investigação iniciada por denúncia anônima sobre roubo a banco – Instauração de Auto de Investigação Preliminar e deferimento judicial de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático (art. 240 do CPP e art. 5o, XII, CF) – Medidas fundamentadas e proporcionais – Indícios posteriores de organização criminosa e associação para o tráfico – Atuação policial legítima – Validade das provas colhidas – Excesso de prazo não configurado - Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de infrações, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constatase que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito com audiência de instrução designada para o dia 12/01/2026, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas – Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo presente remédio constitucional – O parecer é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
habeas corpus
em que se busca, em favor do paciente
Kelvin Lorhan Soligo Damian
, o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ilicitude das provas.

Passo à análise das teses defensivas.

II - DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

A defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, alegando que a investigação teve origem em denúncia anônima falsa sobre roubo a banco, que não foi corroborada, e que a inclusão do paciente foi meramente incidental.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
trancamento da ação penal
por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, somente admissível quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.

No caso em análise, a
denúncia
oferecida pelo Ministério Público (ID. 207602440) descreve, de forma pormenorizada, a conduta imputada ao paciente, narrando que:

"
Conforme apurado no procedimento investigatório, a partir de 2024, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado Kelvin Lorhan Soligo Damian passou a integrar e promover, de forma pessoal e ativa, organização criminosa denominada "Comando Vermelho de Mato Grosso", voltada à prática de diversos crimes, especialmente tráfico de drogas, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas.
"

"
No mesmo contexto de tempo e local, o denunciado Kelvin Lorhan Soligo Damian associou-se a outros indivíduos com o objetivo de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.
"

A denúncia está lastreada no
Relatório Policial no 2025.13.28392
, que analisou o conteúdo do aparelho celular do paciente, apreendido licitamente mediante autorização judicial.

Conforme consta da denúncia, foram identificados:

·

Diálogos
demonstrando negociação de substâncias entorpecentes com diversos interlocutores;

·

Fornecimento de chave PIX
para recebimento de pagamentos;

·

Comprovantes de transações
financeiras relacionadas à venda de drogas;

·

Áudios
em que o paciente cobra pagamentos por drogas fornecidas;

·

Menções à facção criminosa "Comando Vermelho"
;

·

Referências à "taxa de peita"
, arrecadação interna da facção;

·

Tratamento como "padrinho"
por outros integrantes, sugerindo posição de liderança;

·

Menção a "altos flagrantes"
, indicando posse de entorpecentes e materiais ilícitos.

A
denúncia
transcreve diversos diálogos extraídos do celular do paciente, demonstrando sua atuação como gerente do tráfico, responsável pela distribuição de substâncias entorpecentes, comercialização, guarda, cobrança e coordenação da logística de entrega.

A título exemplificativo, destaco os seguintes trechos da denúncia:

Figura 1:
"Bendito 'Lucas' procura Kelvin com o objetivo de comprar entorpecentes, especificamente maconha tipo colombiana. Kelvin, por sua vez, confirma a disponibilidade da droga, combina o local de entrega e informa sua chave PIX para o recebimento do pagamento, evidenciando sua atuação direta na mercancia de drogas ilícitas, incluindo guarda, venda, entrega e recebimento."

Figura 2:
"Bolt entra em contato com Kelvin para realizar o pagamento de drogas e solicitar mais 'mercadoria'. Em resposta, Kelvin fornece sua chave PIX para o recebimento do valor referente ao entorpecente e afirma que irá fazer o 'corre', expressão utilizada para indicar que irá buscar ou providenciar mais drogas para abastecer sua 'quebrada'."

Figura 5:
"Kelvin informa sua chave PIX para o recebimento de valores relacionados à venda de entorpecentes, conforme solicitado por vulgo 'Carioquinha', o qual se dirige a Kelvin utilizando o termo 'padrinho', o que sugere uma relação hierárquica ou de respeito dentro da estrutura criminosa."

Figura 7:
"No áudio PTT-20241015-WA0054 (ID 196545555) Kelvin Lorhan cobra de 'Ardenei' o pagamento referente à entrega de substâncias entorpecentes."

Portanto, verifica-se que a denúncia
não

se baseia em mera denúncia anônima
, mas em elementos concretos colhidos durante a investigação, especialmente a análise do conteúdo do celular do paciente, que revelou sua participação ativa em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A
decisão que recebeu a denúncia
(ID. 207691349), proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal, consignou:

"
A despeito de se tratar de prova indiciária e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal com relação a uma parte dos réus, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é 'in dubio pro societate'.
"

De fato, na fase de recebimento da denúncia, o juízo é de mera delibação, não se exigindo certeza quanto à autoria e materialidade, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a instauração da persecução penal.

Como bem pontuado pelo
Supremo Tribunal Federal
:

"
O ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação.
" (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008)

No caso em análise, a denúncia preenche todos os requisitos do
art. 41 do CPP
, descrevendo os fatos com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação jurídica das condutas.

Não se vislumbra, portanto,
atipicidade da conduta
, pois os fatos narrados, em tese, configuram os crimes de organização criminosa (art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006).

Tampouco há
ausência de indícios de autoria e materialidade
, pois a denúncia está lastreada em elementos concretos extraídos do celular do paciente, que demonstram sua participação ativa nas condutas delitivas.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de provas, sendo certo que a análise da suficiência probatória para a condenação deve ser realizada ao final da instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

"
O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e manifestamente: I) a inépcia da denúncia; II) a atipicidade da conduta; III) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou IV) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade.
" (STF, RHC 129043, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/10/2016)

Assim,
não há falar em ausência de justa causa
para a ação penal, devendo a tese ser rejeitada.

III - DA ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS POR DESVIO DE FINALIDADE ("
FISHING EXPEDITION
")

A defesa sustenta que a quebra de sigilo telefônico foi autorizada para apurar crimes relacionados ao roubo a banco, mas os dados foram usados para investigar tráfico de drogas e organização criminosa sem nova ordem judicial, configurando "
fishing expedition
" e violando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a investigação teve início com o
Auto de Investigação Preliminar no 379.11.2023.35563
, instaurado para apurar denúncia anônima sobre suposto planejamento de roubo a banco na cidade de Tangará da Serra/MT.

Em razão disso, o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO)
deferiu, em
16/07/2024
, o pedido de
Busca e Apreensão Domiciliar e Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos
(Processo PJe no 1018808-13.2024.8.11.0002), fundamentando a decisão nos
arts. 240 e seguintes do CPP
e no
art. 5o, XII, da Constituição Federal
.

A
decisão judicial
que autorizou as medidas (transcrita no parecer ministerial) consignou:

"
Considerando os elementos indiciários concretos, produzidos até o presente momento e que acompanham a peça policial, em comparação a natureza dos crimes cometidos e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente Representação será decidida inaudita altera pars, ante o risco evidente de perda de eficácia da Medida requerida.
"

"
Não há que se falar em 'quebra de garantias constitucionais', consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF: 'A quebra do sigilo bancário não afronta o art. 5o, X e XII da Constituição Federal (in 897 – AgRg STF/Pleno, RTJ 157/44)'.
"

"
Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.
"

Portanto, as medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo foram
devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário
, com fundamentação idônea, observando-se os requisitos legais e constitucionais.

Embora a investigação inicial tenha sido direcionada à apuração de suposto roubo a banco, a análise dos dados extraídos do celular do paciente revelou, de forma
fortuita
, indícios da prática de outros crimes graves:
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
.

Trata-se de hipótese de
serendipidade
ou
encontro fortuito de provas
, instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A
decisão que manteve a prisão preventiva
(ID. 212472297), proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal, enfrentou expressamente a questão:

"
No que tange à alegação de ilicitude da prova, conforme destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, as provas foram legalmente obtidas após decisão judicial fundamentada que autorizou a busca e apreensão e o afastamento do sigilo de dados telemáticos (medida cautelar PJE no 1018808-13.2024.8.11.0002). O fato de a investigação ter sido iniciada para apurar um possível roubo a banco e, posteriormente, ter revelado outros crimes não configura ilegalidade, mas sim hipótese de serendipidade, ou seja, encontro fortuito de provas.
"

"
Como bem pontuado pelo Ministério Público, 'a atuação policial motivada por suspeita legítima de crime e com subsequente descoberta fortuita de outros delitos não configura 'fishing expedition', trata-se de hipótese de serendipidade, de encontro fortuito de provas' (TJMT, PJE no 1005078-08.2023.8.11.0086, 3a Câmara Criminal, DJE 11/07/2025).
"

O
Supremo Tribunal Federal
tem entendimento consolidado sobre a validade das provas obtidas por serendipidade:

"
Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária.
" (STF, HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/05/2016)

No caso em análise, não se verifica
desvio de finalidade
na execução das medidas investigativas. A autorização judicial foi regularmente concedida para apurar crimes graves (associação criminosa armada e posse ilegal de armas de fogo, relacionados ao suposto roubo a banco). Durante a execução lícita dessas medidas, foram descobertos, fortuitamente, indícios de outros crimes igualmente graves.

Não houve "pescaria probatória" (
fishing expedition
), pois a investigação não foi iniciada de forma genérica, sem objeto definido, mas sim para apurar fatos concretos noticiados em denúncia anônima, que, embora não tenha se confirmado quanto ao roubo a banco, revelou outras condutas criminosas.

A alegação de que a denúncia anônima era "falsa" não torna ilícita a investigação. A denúncia anônima é apta a deflagrar investigações, desde que seus elementos sejam corroborados por diligências preliminares, o que ocorreu no caso.

O fato de não ter sido confirmada a materialidade do crime de roubo a banco não invalida as provas obtidas licitamente durante a investigação, que revelaram outros delitos.

Como bem pontuado pelo
Ministério Público
em sua manifestação nos autos principais:

"
O crime denunciado não ocorreu, mas não significa que tal não foi planejado, sendo uma sutil diferença. De qualquer forma, é evidente que não se localizou informação relevante para o feito, eis que não se produziu provas, de modo que a acusação não sabe o que constava no referido dispositivo, não se constatando prejuízo.
"

Portanto,
não há ilicitude nas provas
obtidas, devendo ser rejeitada a tese de nulidade por "
fishing expedition
".

IV - DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS

A defesa sustenta que as conversas que embasam a acusação são antigas (2024), não houve apreensão de drogas ou apetrechos nas buscas, nem diligências para comprovar continuidade delitiva, e que, durante a prisão, o celular foi analisado e devolvido, sem indícios de ilícitos atuais.

A tese não prospera.

A
contemporaneidade
da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à
subsistência da situação de risco
que justifica a medida cautelar.

No caso de crimes
permanentes
, como a
organização criminosa
e a
associação para o tráfico de drogas
, a contemporaneidade do
periculum libertatis
é presumida enquanto não cessada a atividade criminosa.

A
decisão que manteve a prisão preventiva
(ID. 212472297) enfrentou expressamente a questão:

"
No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade, ressalto que a própria natureza permanente do crime de integrar organização criminosa, cujos desdobramentos da cadeia delitiva inicial subsistem e se protraem no tempo, reforça a contemporaneidade do periculum libertatis dos membros da facção e autoriza a segregação cautelar, mesmo quando decorridos lapso temporal entre os fatos delituosos e a conclusão das investigações, uma vez que os faccionados tendem a seguir fazendo parte da ORCRIM indefinidamente, assim não cessando o risco à ordem pública com o mero decurso do tempo.
"

"
Em arremate, cuida-se de envolvimento com complexa organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos, como homicídios e tráfico de drogas. Assim, por se tratar de investigação complexa e extensa, que perdurou por meses até a completa delimitação dos fatos, reputa-se presente a contemporaneidade da medida, referente a fatos noticiados entre os meses de outubro e dezembro de 2024, tendo a conclusão do relatório findado em março/2025.
"

O
Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em crimes permanentes, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade:

"
É entendimento firmado nesta Corte Superior de que, em se tratando 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva'.
" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024)

No caso em análise, os elementos dos autos indicam que o paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com indícios de
permanência e continuidade delitiva
.

O fato de não terem sido apreendidas drogas nas residências do paciente não afasta os indícios de sua participação na organização criminosa. Como bem destacado na denúncia, o próprio paciente menciona que mantém os "flagrantes" (drogas e materiais ilícitos) em locais distintos de sua residência, como estratégia para evitar apreensões.

Ademais, o
Relatório Policial no 2025.13.28392
demonstra que o paciente exerce função de
gerente do tráfico
, sendo responsável pela
distribuição de substâncias entorpecentes a outros traficantes
, além de atuar diretamente na
comercialização, guarda, cobrança e coordenação da logística de entrega dos ilícitos
.

Trata-se de atividade criminosa
estruturada e permanente
, que não cessa pelo simples decurso do tempo ou pela ausência de apreensão de drogas em determinado momento.

A alegação de que o celular foi analisado durante a prisão e devolvido, sem que fossem encontrados novos elementos incriminadores, não afasta a contemporaneidade do
periculum libertatis
. A análise do celular no momento da prisão teve caráter preliminar, não substituindo a perícia técnica já realizada, que revelou os indícios da participação do paciente na organização criminosa.

Portanto,
está presente a contemporaneidade
do
periculum libertatis
, devendo ser rejeitada a tese defensiva.

V - DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva está prevista no
art. 312 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

"
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
"

No caso em análise, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A)
FUMUS COMISSI DELICTI

A
prova da existência do crime
e os
indícios suficientes de autoria
estão demonstrados nos autos.

Conforme já exposto, a denúncia está lastreada em elementos concretos extraídos do celular do paciente, que demonstram sua participação ativa em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O
Relatório Policial no 2025.13.28392
aponta:

·

Diálogos demonstrando negociação de substâncias entorpecentes;

·

Fornecimento de chave PIX para recebimento de pagamentos;

·

Comprovantes de transações financeiras;

·

Áudios em que o paciente cobra pagamentos por drogas;

·

Menções à facção criminosa "Comando Vermelho";

·

Referências à "taxa de peita";

·

Tratamento como "padrinho" por outros integrantes;

·

Menção a "altos flagrantes".

Portanto, está demonstrado o
fumus comissi delicti
.

B)
PERICULUM LIBERTATIS
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A
decisão que manteve a prisão preventiva
(ID. 212472297) fundamentou a necessidade da custódia cautelar na
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta dos delitos e dos indícios de envolvimento com a organização criminosa "Comando Vermelho":

"
Saliente-se que a prisão preventiva, no caso em apreço, foi decretada como medida imprescindível à garantia da ordem pública, uma vez que foram descortinadas ações ilícitas diretamente relacionadas à organização criminosa Comando Vermelho, fato que, por si só, já evidencia a expressiva gravidade concreta do delito e reclama uma resposta jurisdicional imediata e assertiva.
"

"
Com efeito, sabe-se que é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que a prisão cautelar é medida que se justifica em casos como o em tela, uma vez que se presta a dificultar e/ou interromper as ações das organizações criminosas, especialmente das facções como o Comando Vermelho, as quais se voltam, sobretudo, ao monopólio do tráfico de drogas e se utilizam de toda sorte de crimes violentos – ameaças, torturas, homicídios, extorsões – para a consecução de seus objetivos espúrios.
"

O
Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência consolidada no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva:

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
" (STJ, RHC n. 188.273/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024)

"
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois o agravante é apontado como integrante da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, ser ele um dos principais fornecedores de drogas da facção. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
" (STJ, AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023)

O
Supremo Tribunal Federal
também reconhece a legitimidade da prisão preventiva para interromper a atuação de organizações criminosas:

"
Revela-se legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
" (STF, RHC no 121.046/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/5/15)

No caso em análise, a
gravidade concreta
dos delitos é evidente. O paciente é acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, exercendo função de
gerente
, responsável pela distribuição de entorpecentes, comercialização, guarda, cobrança e logística.

A organização criminosa "Comando Vermelho" é notoriamente conhecida por sua atuação violenta, praticando crimes como homicídios, torturas, extorsões e ameaças para manter o monopólio do tráfico de drogas.

A manutenção da liberdade do paciente representaria
risco concreto à ordem pública
, pois permitiria a continuidade de suas atividades criminosas e a perpetuação da atuação da organização criminosa.

Portanto, está presente o
periculum libertatis
, justificando a manutenção da prisão preventiva.

VI - DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa sustenta que as medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
seriam suficientes para acautelar o processo, considerando os predicados pessoais do paciente (residência fixa, vínculos familiares, emprego lícito).

A tese não merece acolhimento.

Diante da
gravidade concreta
dos delitos e da
periculosidade
evidenciada pela participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
insuficientes
para garantir a ordem pública.

A
decisão que manteve a prisão preventiva
(ID. 212472297) consignou:

"
Assim, demonstrada a imperiosidade da prisão para o acautelamento da ordem pública, é evidente que medidas cautelares diversas não são cabíveis no caso em apreço.
"

"
Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
"

O
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado:

"
Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
" (STJ, AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023)

"
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva.
" (STJ, AgRg no HC n. 1.014.050/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025)

"
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
" (STJ, HC 323.026/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 17.09.2015)

Quanto aos
predicados pessoais favoráveis
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não justificam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP:

"
Ainda que o acusado preso preventivamente apresente predicados pessoais favoráveis, estes não possuem o condão de, por si mesmos, importar automaticamente na revogação da prisão.
" (STJ, AgRg no RHC n. 177.094/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024)

Este Tribunal de Justiça editou o
Enunciado Orientativo no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015:

"
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
"

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão são
insuficientes
no caso em análise, devendo ser mantida a prisão preventiva.

VII - DA PRISÃO DOMICILIAR

A defesa requer, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar
, com fundamento no
art. 318, VI, do CPP
, alegando que o paciente é pai de três filhos menores (dois de relacionamento anterior, de 9 e 12 anos, e uma recém-nascida), e que sua companheira encontra-se em situação de vulnerabilidade (licença-maternidade, baixa renda, portadora de escoliose).

O
art. 318 do CPP
prevê:

"
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
"

Ademais, o
art. 318-A do CPP
dispõe:

"
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
"

No caso em análise, embora o paciente seja pai de filhos menores,
não ficou demonstrado que ele seja o único responsável pelos cuidados
ou que sua presença seja
absolutamente indispensável
.

O
parecer ministerial
destacou:

"
Embora tais elementos revelem circunstâncias relevantes sob o ponto de vista humanitário, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da prisão preventiva ou justificar a excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar, haja vista que não ficou demonstrado que o paciente seja o único responsável por eles ou que sua presença seja absolutamente indispensável para garantir cuidados essenciais.
"

"
Também foram apresentadas declarações das avós materna e paterna, indicando dificuldades para auxiliar nos cuidados das crianças. Todavia, tais declarações, embora revelem limitações e desafios enfrentados pelas famílias, não demonstram impossibilidade absoluta de prestar assistência aos menores. Ambas reconhecem que, apesar das dificuldades, conseguem oferecer suporte básico, o que afasta a caracterização de desamparo total.
"

A
decisão que manteve a prisão preventiva
(ID. 212472297) consignou:

"
Conforme destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, quanto à alegação de necessitar da liberdade porque possui filhos menores, por se tratar de situação excepcional, não basta juntar documentos comprovando a existência de filhos menores, mas é necessário demonstrar que os filhos estão desassistidos de cuidados essenciais. No caso em tela, o requerente não demonstrou que seus filhos dependem exclusivamente de seu sustento e cuidados, sendo possível que estejam recebendo assistência de outros familiares.
"

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a concessão de prisão domiciliar exige a comprovação de que o agente é o
único responsável
pelos cuidados dos filhos:

"
Quanto ao pleito subsidiário de deferimento da prisão domiciliar, por ser pai de criança menor de 12 anos, como consignado no voto condutor do acórdão, não ficou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI do CPP).
" (STJ, HC 552.090/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/02/2020)

Ademais, a
Lei no 13.769/2018
, que incluiu o
art. 318-A no CPP
, estabelece exceções à substituição da prisão preventiva por domiciliar, entre elas quando o crime foi cometido
com violência ou grave ameaça a pessoa
.

No caso em análise, embora os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico não envolvam, necessariamente, violência física direta, a
gravidade concreta
das condutas e a
periculosidade
evidenciada pela participação em facção criminosa notoriamente violenta (Comando Vermelho) justificam a excepcionalidade da manutenção da prisão preventiva.

Como bem pontuado pelo
parecer ministerial
:

"
A este respeito: 'Não se está a ignorar que a participação dos pais na vida da criança é importante nesse período, todavia, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (art. 227 da CF/88), a convolação ora pleiteada não se mostra a medida mais acertada.'
"

"
A concessão da prisão domiciliar, neste contexto, não apenas contrariaria os fundamentos da prisão preventiva, mas também poderia representar risco à própria segurança da família e da sociedade, considerando a natureza das atividades criminosas desenvolvidas pelo paciente.
"

Portanto,
não estão presentes os requisitos
para a concessão de prisão domiciliar, devendo ser mantida a prisão preventiva.

VIII - DO EXCESSO DE PRAZO

A defesa alega
excesso de prazo
na formação da culpa, afirmando que o paciente está preso desde 22/07/2025 (mais de 120 dias) sem início da instrução.

A tese não prospera.

Conforme esclarecido nas
informações prestadas pela autoridade coatora
(ID. 336675880):

·

A prisão preventiva foi decretada em
05/06/2025
e cumprida em
22/07/2025
;

·

A denúncia foi oferecida em
10/09/2025
e recebida em
11/09/2025
;

·

O paciente foi citado em
15/09/2025
;

·

A resposta à acusação foi apresentada em
10/10/2025
;

·

O Ministério Público manifestou-se em
14/11/2025
;

·

A audiência de instrução foi realizada em
12/01/2026
.

·

No momento aguarda-se o Ministério Público apresentação dos memorais finais em
10/02/2026
.

Verifica-se que o processo está tramitando regularmente, sem qualquer indício de paralisação indevida ou desídia do Poder Judiciário.

O parecer ministerial destacou:

"
Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de infrações, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação.
"

"
Constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito com audiência de instrução designada para o dia 12/01/2026, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal.
"

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo para conclusão da instrução criminal não é absoluto, devendo ser analisado à luz do
princípio da razoabilidade
e das peculiaridades do caso concreto:

"
Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.
" (TJMT, N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/02/2021)

"
Não se verifica, in casu, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Por ora, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, haja vista a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos, o que justifica, dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.
" (TJMT, N.U 1024394-76.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 09/02/2021)

No caso em análise, o processo envolve crimes de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
, com análise de grande volume de dados extraídos de aparelho celular, o que justifica um trâmite processual mais dilatado.

Ademais, a audiência de instrução foi realizada no dia
12/01/2026
, aguardando apresentação de memorais finais, demonstrando que o processo está seguindo seu curso regular.

Portanto,
não há excesso de prazo
a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

IX - DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA

Por fim, cumpre destacar o
princípio da confiança no juiz da causa
, segundo o qual o magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade da prisão preventiva.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência consolidada:

"
[...]
VI - Ademais, esta Corte já afirmou que "em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar (HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014).
(STJ, RHC 73.206/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/09/2016)

No caso em análise, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT analisou detidamente os elementos dos autos e fundamentou, de forma idônea, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, não havendo razão para que este Tribunal, em sede de
habeas corpus
, substitua o juízo de valor realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Portanto, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente
writ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo integralmente a prisão preventiva de
Kelvin Lorhan Soligo Damian
, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026